Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-82.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703899-82.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por N.S.S. e por BRADESCO SEGUROS S/A contra sentença da Vara Cível do Guará, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela primeira apelante em desfavor da seguradora. O juízo julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) determinar que a ré autorize e custeie o atendimento domiciliar de "home care", 24 horas por dia, 7 dias por semana, conforme indicado no relatório médico de ID. 165115556, além dos materiais e insumos necessários, tais como cama e itens de higiene pessoal; b) condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Confirmo a decisão antecipatória de tutela de ID. 125075015. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, caput e § 2o do CPC.” (ID 64847758) Em suas razões (ID 64847761), N.S. S. sustenta que: 1) a quantia arbitrada para os danos morais é insuficiente, diante da gravidade dos fatos e do elevado custo suportado pela apelante ao longo do tratamento; 2) o percentual fixado para os honorários advocatícios deve ser majorado, frente à atuação dos advogados no caso e o disposto no art. 85, §2o, do CPC. Requer o provimento do recurso para majorar o valor da compensação moral para R$ 50.000,00 e dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da condenação. Preparo recolhido (ID 64847763). Contrarrazões apresentadas (ID 64847773). Já a BRADESCO SAÚDE S.A. (ID 64847766), sustenta que: 1) a autora necessita de assistência domiciliar, não de internação domiciliar (home care); 2) a negativa da seguradora foi legítima, diante da ausência de previsão contratual; 3) a Lei 9.656/98 não apresenta qualquer dispositivo que obrigue as seguradoras a custearem assistência domiciliar de enfermagem ou home care aos segurados; 4) a cobertura para esse tipo de assistência é expressamente excluída nas Condições Gerais da Apólice; 5) a conduta da seguradora foi lícita e não gera qualquer direito à compensação por danos morais. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 64847768). Sem contrarrazões (ID 64847774). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil-CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” – grifou-se Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;” – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III) De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se a apelante N.S. S. para, no prazo de 05 dias, se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus). Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator